Tribunal: CARF
Processo: 16682.720981/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Data de julgamento: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720981/2019-31
RESOLUÇÃO
3301-002.010 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAIZEN S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em declinar a
competência para a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento, para a
Conselheira Jucileia de Souza Lima, vencido o Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro (relator), que
negava provimento ao pedido de vinculação de processos. Designado para redigir o voto vencedor
o Conselheiro Bruno Minoru Takii.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Vinicius Guimaraes, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.010 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720981/2019-31
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário e por bem descrever os fatos adoto o relatório do
acórdão recorrido do qual transcrevo excertos:
O interessado transmitiu o PER no 33500.70168.230719.1.1.19-4635, no qual
requer ressarcimento de crédito relativo à Cofins não-cumulativa do1o TRIMESTRE
2019;
Posteriormente apresentou as Dcomps relacionadas no Despacho Decisório,
visando compensar os débitos nelas declarados com o crédito acima;
A Demac-RJ emitiu Despacho Decisório no 204/2019 - DIORT/DEMAC-RJ no qual
não reconhece o direito creditório e considera as Dcomps como não declaradas;
Na sessão de julgamento de 22/04/2020 a 7a Turma da então DRJ/JFA prolatou
Acórdão no sentido de devolver o processo à autoridade a quo para apreciar o
mérito do direito creditório pleiteado no PER em questão;
Em julgamento do recurso hierárquico referente às Dcomps, a Superintendência
Regional da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil da 7a RF deu
provimento ao recurso no sentido de que as Dcomps consideradas não declaradas
fossem novamente analisadas pela DRF de origem;
A Demac-RJ emitiu novo Despacho Decisório no qual não reconhece o direito
creditório e não homologa as Dcomps;
A empresa apresenta nova manifestação de inconformidade na qual alega, em
síntese:
I – TEMPESTIVIDADE
II – FATOS – OS CRÉDITOS EM DISCUSSÃO E O DESPACHO DECISÓRIO
III – DIREITO – RAZÕES DE REFORMA DO DESPACHO DECISÓRIO
III.1. – OS ASPECTOS LEGAIS/REGULATÓRIOS DA ATIVIDADE-FIM DA REQUERENTE
– A FIGURA DA DISTRIBUIDORA NA INDÚSTRIA DE COMBUSTÍVEIS E
BIOCOMBUSTÍVEIS – ATIVIDADE HÍBRIDA – PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
A manifestante fala da sua atividade de produção da gasolina C e diesel B.
III.2 O APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS A TÍTULO DE INSUMOS PELA
DISTRIBUIDORA
DE
COMBUSTÍVEIS
–
DISPOSIÇÕES
NORMATIVAS
E
JURISPRUDENCIAIS
Devidamente processada a Impugnação a 17a TURMA/DRJ06 julgou, por
unanimidade, improcedente conforme Acórdão no106-048.042, em sessão de 25 de setembro de
2024

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.010 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720981/2019-31
3
Cientificada do acórdão de Manifestação de Inconformidade, fls. 1012/1026, em
13/01/2025 a recorrente apresentou Recurso Voluntário de fls.1213/1238 em 10/02/2025 no qual
repisa os argumentos da Impugnação e aduz em apertada síntese que:
.Acórdão 3101-003.945 favorável à RECORRENTE, proferido nos autos do processo
no 16682.721533/2021-70 (DOC. 01), em que foram afastadas as glosas aqui em
debate;
.FRETES: segundo as disposições legais e regulatórias do mercado de distribuição
de combustíveis, essas despesas são essenciais e relevantes para consecução da
atividade, decorrendo, igualmente, de imposição legal (art. 3, ll e IX das Leis n.
10.637/02 e 10.833/03);
.INSUMOS: a atividade de distribuição de combustíveis, ante as peculiaridades do
setor, possui característica híbrida e não se resume a mera revenda comercial de
produtos, sendo certo que todos os itens glosados, por estarem intrinsecamente
vinculados à atividade fim, são necessários e relevantes, até para fins de
atendimento a inúmeras normas regulatórias da ANP. Indevida glosa integral e
indiscriminada de todos os insumos sem analisar minimamente de forma
casuística a aplicabilidade/contexto de tais despesas na atividade da empresa,
violando o quanto decidido pelo STJ no REsp n. 1.221.170/PR e na Nota SEI
n.63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF;
.BIODIESEL: insumo da atividade, por se tratar de produto indispensável para
produção de ÓLEO DIESEL “B”, bem assim porque a sua adição/mistura no ÓLEO
DIESEL “A” decorre da legislação do setor, ou seja, é despesa incorrida por
imposição legal.
.ÁLCOOL HIDRATADO (EHC): Desde 07/2017, em virtude da alteração promovida
pelos Decretos n. 9.101/17 e 9.112/17, o EHC deixou de ser gravado pelo
PIS/COFINS de forma monofásica (até então com tributação concentrada nos
produtores/usinas), passando a ser tributado de forma plurifásica, onerando-se
tanto o produtor/usina quanto o distribuidor. Com isso, voltou a ser legítimo o
desconto de créditos sobre as aquisições tributadas dos referidos produtos, pelo
princípio da não cumulatividade do PIS/COFINS.
.ÁLCOOL ANIDRO (EAC): Enquanto distribuidora de combustíveis, a Raízen se
encaixa na previsão do art. 2, Il, do Decreto n. 6.573/08, não tendo a mesma,
portanto, agido de forma contrária à legislação quando aplicou as alíquotas ali
previstas.

O recurso voluntário aborda os seguintes itens:
PRELIMINAR - PEDIDO DE DILIGÉNCIA NEGADO - VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E
AO CONTRADITÓRIO
(...)

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.010 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720981/2019-31
4
OS ASPECTOS LEGAIS/REGULATÓRIOS DA ATIVIDADE-FIM DA RECORRENTE - A
FIGURA
DA
DISTRIBUIDORA
NA
INDÜSTRIA
DE
COMBUSTÍVEIS
E
BIOCOMBUSTÍVEIS - ATIVIDADE HÍBRIDA - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
(...)
O APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS A TÍTULO DE INSUMOS PELA DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTÍVEIS - DISPOSICÓES NORMATIVAS E JURISPRUDENCIAIS
(...)
FRETES - VALIDADE DO APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS - ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA PARA A ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO
(...)
A RELEVÁNCIA DO FRETE E DA ARMAZENAGEM PARA O SISTEMA NACIONAL DE
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E O SEU PAPEL CHAVE NO SETOR DE
DISTRIBUICÁO DE COMBUSTÍVEIS
(...)
FRETES E ARMAZENAGEM SÁO DESPESAS INERENTES À ATIVIDADE DE
DISTRIBUICÁO DE COMBUSTÍVEIS - CARÁTER OBRIGATÓRIO POR DECORREREM DE
IMPOSICÁO LEGAL E NORMATIVA
(...)
FRETES INTERNOS COMO ETAPA DA "OPERACÁO DE VENDA" - CRÉDITO
EXPRESSAMENTE AUTORIZADO NO ART. 3, IX, E ART.15, II, DA LEI N° 10.833/03
(...)
INAPLICABILIDADE DA SÜMULA 217 DO CARF AO CASO CONCRETO
(...)
DEMAIS PRECEDENTES DO CARF QUE AUTORIZAM A TOMADA DO CRÉDITO NA
OPERACÁO DE TRANSFERÉNCIA ENTRE BASES DO MESMO CONTRIBUINTE
(...)
BENS E SERVIÇOS COMO INSUMOS - LEGITIMIDADE DO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE
ANÁLISE DOS SERVIÇOS GLOSADOS.
(...)
A ATIVIDADE PRODUTIVA DE DISTRIBUICÁO DE COMBUSTÍVEIS ENSEJA O
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE PIS/COFINS REFERENTE AOS SERVICOS
ADQUIRIDOS
(...)
DISPÉNDIOS PARA A VIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA MÃO DE OBRA E EDUCAÇÃO
(...)

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.010 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720981/2019-31
5
DESPESAS COM SERVICOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
(...)
DISPÉNDIOS COM REPRESENTANTES COMERCIAIS, PUBLICIDADE, PROPAGANDA E
MARKETING
(...)
DISPÉNDIOS RELATIVOS À ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA
(...)
PAGAMENTO DE ROYALTIES E DIREITO DE EXCLUSIVIDADE
(...)
BIODIESEL - VALIDADE DO CRÉDITO - INSUMO INDISPENSÁVEL PARA PRODUÇÃO
DO ÓLEO DIESEL B
(...)
ETANOL HIDRATADO - LEGITIMIDADE DO CRÉDITO - PRODUTO TRIBUTADO EM
CADEIA BÍFASICA PELO PIS/COFINS, RESPEITO À NÃO CUMULATIVIDADE
(...)
ÁLCOOL ANIDRO (EAC) IMPORTADO PARA REVENDA INTERNA - CORRETA
APLICACÁO DAS ALÍQUOTAS INCIDENTES SOBRE AS REVENDAS REALIZADAS POR
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS
(...)
Ao final a recorrente pugna que:
275) Inicialmente, pugna a RECORRENTE pelo julgamento em conjunto dos
processos administrativos de crédito referente à glosa de créditos de PIS e COFINS
do ano calendário de 2019 (auto de infração no 16682-720.043/2024-07 e
processos de crédito), ante os princípios da economia, segurança jurídica e
eficiência administrativa.
276) Em caráter preliminar, a RECORRENTE pugna para que o acórdão ora
recorrido seja anulado, considerando o cerceamento do direito de defesa, ao
indeferir o pedido de diligência para efetivação da análise casuística da
essencialidade e relevância dos serviços cujas despesas foram geradoras de
créditos de PIS e COFINS 277) No mérito, requer que o acórdão recorrido seja
integralmente reformado de modo a:
(1.1) afastar glosas dos créditos de PIS/COFINS sobre:
(1.1.1) os FRETES elencados nas planilhas “DEMONSTRATIVO A”
(1.1.2) os DEMAIS INSUMOS elencados nas planilhas “DEMONSTRATIVO
B1”,“DEMONSTRATIVO B2”,
(1.1.3) o BIODIESEL elencado na planilha "DEMONSTRATIVO C"

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.010 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720981/2019-31
6
(1.1.4) o ÁLCOOL HIDRATADO (EHC) elencado na planilha DEMONSTRATIVO D”
(1.2) afastar a cobrança dos débitos de ÁLCOOL ANIDRO (EAC) elencados na
planilha “DEMONSTRATIVO E”
É o relatório

VOTO VENCIDO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade portanto dele toma-se conhecimento.
2
PRELIMINAR
2.1 SOBRESTAMENTO/REUNIÃO DE PROCESSOS
A recorrente pugna pelo sobrestamento deste processo até o deslinde do processo
a
275) Inicialmente, pugna a RECORRENTE pelo julgamento em conjunto dos
processos administrativos de crédito referente à glosa de créditos de PIS e COFINS
do ano calendário de 2019 (auto de infração no 16682-720.043/2024-07 e
processos de crédito), ante os princípios da economia, segurança jurídica e
eficiência administrativa.
O RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023 assim dispõe no art. 47:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.010 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720981/2019-31
7
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
Entende-se que o reconhecimento da vinculação por conexão dos processos é uma
faculdade, nos termos da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, que aprovou o Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), e não um mandamento imperativo.
Não se verifica relação de prejudicialidade externa do presente feito com relação ao
processo 16682.720043/2024-07, que controla lançamento de ofício, que justifique o
sobrestamento.
Aprecio,
Rejeito a preliminar.

3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto voto por conhecer do recurso voluntário para Rejeitar a
preliminar de sobrestamento/reunião de processos.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Bruno Minoru Takii, redator designado
Em que pese o entendimento do Relator sobre a questão da competência desta
Turma Julgadora para a apreciação do presente recurso voluntário, entendo que a questão deve
ser analisada sob outro prisma, isto porque, embora o caput do art. 47 do RICARF se valha da
palavra “poderá” para relacionar as regras de distribuição e julgamento de recursos, não se quer
dizer que elas não devam ser observadas pelos Julgadores e pela Administração do CARF.
Ao se valer da palavra “poderá”, o Regimento Interno buscou salvaguardar uma
específica situação, que é aquela onde a parte interessada não identifica em seu recurso essa
situação processual e o Julgador, por não ter a obrigação de analisar a relação do processo que
aprecia com os demais existentes para o mesmo contribuinte, dá prosseguimento ao julgamento,
mesmo diante hipótese de conexão (inc. I), decorrência (inc. II) ou reflexo (inc. III).
Assim, por se ter utilizado a palavra “poderá”, o julgamento assim procedido, ainda
que contivesse vício processual no que diz respeito à competência para julgamento, esse deverá

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.010 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720981/2019-31
8
ser superado pois, diante da omissão da parte interessada, as regras de competência dispostas no
art. 47 do RICARF se tornam relativas.
No presente caso, o vício de competência foi suscitado pela Recorrente e, desta
forma, não há como decidir sem se atentar às regras dispostas no RICARF, as quais estabelecem
que (a) a distribuição do processo secundário deve ser feita ao relator do processo principal e (b)
no caso de processos conexos, a competência deve ser fixada sobre o relator que primeiro
recebeu o processo que, no presente caso, foi a Conselheira Jucileia de Souza Lima, conforme
dados públicos obtidos no próprio site do CARF:

Distribuição ao Conselheiro Marcio Pinto Ribeiro

Distribuição à Conselheira Jucileia de Souza Lima – PAF no 16682.720043/2024-07

Portanto, voto aqui por declinar a competência para a 2a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 3a Seção de Julgamento, para a Conselheira Jucileia de Souza Lima, determinando a
vinculação do presente processo ao PAF no 16682.720043/2024-07.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii